Tribunal: TJDFT
Processo: 0700913-47.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXCESSO DE RIGOR. OBSÉQUIO AOS PRINCÍPIOS DO .APROVEITAMENTO E ECONOMIA DOS ATOS PROCESSUAIS, E DA PRIMAZIA NO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito em consonância com o art. 485, IV, do CPC, diante da não realização da citação da parte requerida. 1.1. Pretensão da autora de cassação da sentença. Afirma que o rigorismo da técnica processual deve ser abrandado em homenagem aos princípios da economia processual e instrumentalidade das formas. Alega que a parte tem que ser devidamente intimada antes da extinção do processo, o que de fato não ocorreu no caso dos autos.

2. Na hipótese dos autos, a demora na concretização da citação não configura falta de pressuposto processual que resulte na extinção do processo, sem resolução do mérito, porque não está caracterizada a ausência de interesse do autor no deslinde da ação, tampouco abandono da causa, hipóteses que autorizam a extinção do feito. 2.1. Verifica-se que as determinações de intimação do autor para promover a localização do veículo, a citação da ré e a conversão da ação em execução foram prontamente atendidas, o que demonstra que não houve abandono da causa.

3. Em respeito ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos processuais, e também o da primazia de julgamento de mérito, deve o magistrado conceder à parte autora a derradeira oportunidade para angularizar a relação jurídica, seja por meio de carta precatória ou de citação editalícia.

4. Apelo provido.